Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E S P A C H O Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, a agravante requer os benefícios da justiça gratuita sem, sequer, apresentar documentação que ateste fazer jus a tal benesse. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se a recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora